Tribunal: STJ
Processo: 0819980-09.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070317 - MA(2025/0392320-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GETULIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADA
: ANGEIRLEY LEAO FROTA - MA018651
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHAO - IPREV
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. RESERVA. TRANSFERÊNCIA. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DE ARTIGO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NORMA ESTADUAL. ANÁLISE DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O recurso especial, destinado à uniformização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, não é a via adequada para a análise de
eventual violação a dispositivos da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta dos arts. 1o,
2o, 37 e 48 da
e não foram opostos embargos de declaração
Lei n. 9.784/1999
na origem. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito estadual, mostrando-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55390195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a9c796f2-0281-44d5-a3d6-99cbcb87bd08

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a9c796f2-0281-44d5-a3d6-99cbcb87bd08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070317 - MA(2025/0392320-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GETULIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADA
: ANGEIRLEY LEAO FROTA - MA018651
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHAO - IPREV
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. RESERVA. TRANSFERÊNCIA. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DE ARTIGO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NORMA ESTADUAL. ANÁLISE DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O recurso especial, destinado à uniformização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, não é a via adequada para a análise de
eventual violação a dispositivos da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta dos arts. 1o,
2o, 37 e 48 da
e não foram opostos embargos de declaração
Lei n. 9.784/1999
na origem. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito estadual, mostrando-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GETÚLIO FERNANDES DA SILVA
contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que inadmitiu o recurso
especial dirigido contra o acórdão proferido na Apelação n. 0819980-09.2021.8.10.0001.
Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 475):

Documento eletrônico VDA54995275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:43
Código de Controle do Documento: 8aa9689e-1321-4367-bd04-9e64a3874ae6

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL AGREGADO
POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA
RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente
procedente os pleitos contidos na Ação Ordinária, determinando a continuidade do
processo administrativo de reforma militar, sem bloqueio de proventos até sua
conclusão, e rejeitou os pedidos de transferência para reserva remunerada e
indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão cinge-se em saber, em suma, se o decurso de
tempo do processo administrativo militar acarreta a nulidade do procedimento e a
concessão de reserva remunerada
III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo de reforma militar por incapacidade definitiva não se confunde
com transferência para a reserva remunerada, sendo incabível a conversão em razão
apenas do decurso temporal.
A legislação estadual prevê reforma proporcional ao tempo de serviço nos
casos de incapacidade definitiva sem nexo com a atividade militar.
A permanência do autor na condição de agregado não implica abalo moral
por si só.
IV. DISPOSITIVO
Apelações conhecidas e desprovidas.

No recurso especial (fls. 500-522), interposto com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, a parte agravante alega violação
art. 105, inciso III,
a
dos arts. 1o, 2o, 37 e 48 da
dos arts. 106 e 109 da Lei Estadual n.
Lei n. 9.784/1999,
e dos arts. 1o, inciso III, e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
6.513/1995
Sustenta, em síntese, que:

[...]
O acórdão recorrido incorre em flagrante violação à Lei no 9.784/99,
especialmente aos seus arts. 1o e 2o, ao reputar como legítima a inércia da
Administração Pública Estadual no processamento e conclusão do processo
administrativo de reforma ex officio do ora recorrente, que se arrasta por mais de
duas décadas sem qualquer desfecho.
[...]
O acórdão recorrido, ao afastar a ilegalidade dessa omissão, perpetua a
tolerância institucional com a negligência do poder público, violando a lógica da
segurança jurídica e da moralidade administrativa, a ausência de definição funcional
e previdenciária do recorrente o colocou à margem da carreira pública, sem
qualquer estabilidade jurídica, sem direito à progressão e, por fim, com o bloqueio
de seus vencimentos, sob justificativa administrativa absolutamente infundada e
desmentida por farta documentação nos autos.
[...]
Documento eletrônico VDA54995275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:43
Código de Controle do Documento: 8aa9689e-1321-4367-bd04-9e64a3874ae6

Ademais, cumpre destacar que o
o, inciso LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, introduzido pela EC no
incorporou de forma expressa à ordem
45/2004,
constitucional brasileira o direito à duração razoável do processo administrativo e
judicial:
[...]
A Corte local, entretanto, desconsidera o comando constitucional e legal ao
afirmar que a Administração não tem obrigação de concluir o processo no tempo
razoável ou de reconhecer automaticamente a situação de reforma ou reserva
remunerada após duas décadas de omissão.
[...]
É de se reconhecer, portanto, que a Administração incorreu em mora
administrativa inescusável, pois, mesmo ciente da incapacidade definitiva do
servidor, manteve-o em condição jurídica indefinida, sem concluir o processo nem
adotar providência legal, violando de forma grave o dever-poder de decidir
consagrado no
da
art. 48
Lei no 9.784/99:
[...]
Dessa forma, ao afastar a violação à razoável duração do processo, o
acórdão recorrido nega vigência aos artigos 1o e 2o da
bem como ao
Lei no 9.784/99,
artigo 5o, inciso LXXVIII da
ignorando que a morosidade administrativa não
CF/88,
pode prejudicar o servidor público, sobretudo quando este já preenche todos os
requisitos legais para fruir seu direito à reforma ou à reserva remunerada.
[...]
O acórdão ora recorrido incorre em inequívoca violação aos arts. 106, §2o,
e 109, parágrafo único, da Lei Estadual no
ao desconsiderar os efeitos
6.513/95,
jurídicos automáticos decorrentes da situação de agregação do policial militar e ao
rechaçar a tese de que, ultrapassado o prazo legal de dois anos, deveria o recorrente
ter sido reintegrado à escala hierárquica ativa ou, alternativamente, reformado de
ofício, na forma da legislação vigente.
[...]
O acórdão recorrido também incorre em manifesta violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana, consagrado no
o, inciso III, da Constituição
art. 1
Federal, e ao caráter alimentar dos vencimentos, ao admitir como legítimo o
bloqueio dos proventos do recorrente por decisão administrativa, sem qualquer
processo prévio regular, sem contraditório, sem direito de defesa e, o que é ainda
mais grave, em flagrante inverdade fática quanto à sua suposta falta de localização.

O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 535-540) ante a incidência
das Súmulas n. 280, 282 e 356 do STF e pelo fato de não ser cabível a discussão de
matéria constitucional em sede de recurso especial.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente agravo (fls. 541-565). Nas
razões do agravo, a parte agravante aduz que a matéria foi prequestionada, que os fatos
essenciais são incontroversos e não demandam qualquer reavaliação probatória, que a
questão não envolve a interpretação exclusiva de lei estadual e que não há qualquer
deficiência de fundamentação que inviabilize a análise da matéria.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 467-572).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54995275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:43
Código de Controle do Documento: 8aa9689e-1321-4367-bd04-9e64a3874ae6

VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Primeiramente, observa-se que a via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise
da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Desse modo, não merece ser conhecido o recurso quanto à alegada ofensa dos arts. 1o e
5o da Constituição Federal.
Com relação aos arts. 1o, 2o, 37 e 48 da
verifica-se que, no
Lei n. 9.784/1999,
acórdão recorrido, não foi analisada a referida tese e a parte recorrente não opôs
embargos de declaração, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do
prequestionamento.
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame
por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Incide, à espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTAS
ADMINISTRATIVAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PETIÇÃO
INICIAL. REQUISITOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54995275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:43
Código de Controle do Documento: 8aa9689e-1321-4367-bd04-9e64a3874ae6

[...]
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese contida no
§ 2o, do
art. 85
CPC, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
[...]
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.973.250/MT,
julgado em
DJEN
)
12/11/2025,
18/11/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
II, DO CTN. AUSÊNCIA DE
ART. 131,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
ALEGAÇÃO DE
356/STF.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 43, 108, § 1o, E 114 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
SUSCITADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A matéria disciplinada no
II, do CTN não foi objeto de análise
art. 131,
pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp 1.505.286/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Por fim, conforme alegado no apelo extremo e considerando a fundamentação
do acórdão objeto do recurso especial, verifica-se que a questão foi decidida com
fundamento em legislação local, qual seja, a Lei Estadual n. 6.513/1995.
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário".
A esse respeito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
FALTA
DE
DESENVOLVIMENTO DE TESE. SÚMULA N. 284 DO STF. NORMA
ESTADUAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito estadual, mostrando-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA54995275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:43
Código de Controle do Documento: 8aa9689e-1321-4367-bd04-9e64a3874ae6

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.920.304/AP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
29/10/2025,
)
4/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
AFRONTA A ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXAME DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.

DISPOSITIVOS

SÚMULA
280/STF.
INFRACONSTITUCIONAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
[...]
2. Inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda
a análise da Lei Estadual que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via
eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.949.203/MA,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único, inciso II, alínea , do
art. 253,
a
RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 399),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:43
Código de Controle do Documento: 8aa9689e-1321-4367-bd04-9e64a3874ae6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.070.317 / MA
Número Registro: 2025/0392320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08199800920218100001 8199800920218100001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GETULIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADA
: ANGEIRLEY LEAO FROTA - MA018651
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO MARANHAO - IPREV
PROCURADOR : MATEUS SILVA LIMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - RESERVA
REMUNERADA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 12955cc1-78a0-44aa-9f51-1b06d11551b8

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 12955cc1-78a0-44aa-9f51-1b06d11551b8